Tribunal: TJSP
Processo: 1008698-97.2022.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-24

Ementa:
Apelação. Ação de indenização por danos materiais e morais. Prestação de serviços. Desenvolvimento de software. Sentença de parcial procedência para condenar a ré a restituição da quantia paga (R$ 40.000,00) e de improcedência da reconvenção. Recurso da ré-reconvinte que não merece prosperar. Contrato firmado em 18/03/2021. Conjunto probatório acostado aos autos que demonstra que a autora pagou

Ementa:
Apelação. Ação de indenização por danos materiais e morais. Prestação de serviços. Desenvolvimento de software. Sentença de parcial procedência para condenar a ré a restituição da quantia paga (R$ 40.000,00) e de improcedência da reconvenção. Recurso da ré-reconvinte que não merece prosperar. Contrato firmado em 18/03/2021. Conjunto probatório acostado aos autos que demonstra que a autora pagou 90% do valor pactuado, foi realizada reunião inicial em 26/03/2021, não conseguiu acesso a plataforma, procedeu a diversas reclamações cobrando informações sobre o projeto, foi contatada pela ré para cobrar a segunda e última parcela, quando informou que suspendeu o pagamento por falta de informações sobre o status do projeto, solicitou novamente informações, sem retorno, recebendo em 13/07/2021 informação que o protótipo seria finalizado no mês seguinte, porém sendo enviado arquivo do protótipo para aprovação em 14/07/2021, quando comunicou que contratou outra empresa e queria o reembolso, sendo orientada a requer no setor jurídico a rescisão do contrato. Ré que não comprovou ter dado retorno a autora sobre o status do projeto, afirmando que finalizou e enviou o projeto de forma completa e satisfatória pelos Correios em 23/02/2022, fazendo jus ao saldo remanescente e multa contratual. Ré que desistiu da prova pericial e não comprovou a finalização do projeto. Argumentação contraditória da ré que alega que entregou o projeto de forma completa e satisfatória, mas assumiu que não efetuou as entregas parciais e não finalizou o projeto porque não recebeu informações necessárias pela autora. Rescisão do contrato por culpa da ré confirmada. Pretensão reconvencional de recebimento de saldo remanescente e multa contratual descabida. Reembolso do valor pago devido. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.